Tribunal: TJDFT
Processo: 0717906-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717906-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ROMULO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E LEGITIMIDADE ATIVA DO PARTICIPANTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEORIA DA . RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE ACTIO NATA DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE PARTICIPANTE E ENTIDADE. OBSERVÂNCIA DE TETO CONTRIBUTIVO REGULAMENTAR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para a causa quando a pretensão que lhe é dirigida concerne à recomposição da reserva matemática. 1.1. Esse tem sido o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Resp n. 1.370.191/RJ, fixou tese (Tema 936, II) sobre a possibilidade de inserir o patrocinador no polo passivo de demandas envolvendo participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar. 2. A recomposição da reserva matemática, apesar de destinada à PREVI, é tão somente o requisito para que esta possa complementar o benefício de aposentadoria após o reconhecimento das horas extras no âmbito da Justiça do Trabalho. 2.1. Assim, é patente a legitimidade ativa do participante que quer viabilizar o complemento do benefício da aposentadoria. 3. A obrigação do Banco do Brasil concerne à sua posição de patrocinador em plano de previdência fechada, de modo que os valores por ele vertidos ou que deveria verter não integram o contrato de trabalho, razão pela qual é competente a justiça comum para julgar as pretensões dirigidas em face do Banco do Brasil. 4. Não há coisa julgada impeditiva da análise da demanda quando, na reclamação trabalhista, o Banco do Brasil foi condenado apenas a pagar horas extras e realizar os descontos pertinentes em favor da PREVI, não havendo menção à recomposição de reserva matemática. 4.1. Não há também razão para se falar em dupla condenação em relação à presente demanda e à ação trabalhista, uma vez que nesta houve condenação em verbas trabalhistas, enquanto que no presente feito a condenação versa apenas sobre 50% da recomposição da reserva matemática, possuindo natureza jurídica distinta. 5. A prescrição trienal - art. 206, §3o, II, do Código Civil –não se aplica ao presente caso. 5.1. Nos casos de demanda que tem por escopo a complementação de aposentadoria, o prazo prescricional é quinquenal, consoante súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça. 5.2. A pretensão para exigir a complementação de aposentadoria, conforme a teoria da actio nata, surge apenas no momento em que transita em julgado a reclamação trabalhista que reconhece o direito às horas extras. 6. A recomposição da reserva matemática e o valor da complementação da aposentadoria demandam análise, em liquidação de sentença, por expert que fará o estudo técnico atuarial, nos termos do Recurso Especial 1.312.736/RS. 6.1. Assim, a recomposição da reserva matemática não é pressuposto para a apreciação de demanda que visa ao recálculo de benefício de aposentadoria. 7. O custo para a recomposição poderá ser compensado com os valores aos quais faz jus o participante em virtude da diferença do benefício revisado e o que vem sendo pago desde a sua aposentadoria. 8. Na apuração do aporte para revisão do benefício, devem ser observados o teto contributivo e as normas regulamentares da PREVI. 9. Uma vez que a sentença estabeleceu que os juros de mora somente incidirão após vertidas as reservas matemáticas, não há interesse recursal para refutar a condenação em tal verba em data anterior que não foi prevista na sentença. 10. A sentença fixou os honorários no percentual mínimo previsto no art. 85 do CPC, não havendo razão para se falar em exorbitância da verba honorária. 10.1.Também não há razão para se alegar que a sentença importou em enriquecimento ilícito para o participante, haja vista a necessidade de realização de cálculos e contribuição para a reserva matemática, tudo em conformidade com o RESP 1.313.736/RS. 11. Se já tiver ocorrido a recomposição da reserva matemática que compete ao Banco do Brasil na seara trabalhista, este deverá comprová-la, compensando com o valor que será aferido como devido após perícia atuarial nesses autos. 12. O art. 85, §14, do CPC, vedou expressamente a compensação da verba em caso de sucumbência parcial ou recíproca, de modo que, no caso de sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários advocatícios do patrono da parte adversa. 12.1. O art. 85, §2o, do CPC, estabelece que, apenas quando não for possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico, é que os honorários serão fixados sobre o valor atualizado da causa. 12.2. O percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação que cada parte vier a sofrer, o que será fixado em fase de liquidação de sentença. 13. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recursos dos Réus conhecidos e desprovidos. Apelo do Autor conhecido e parcialmente provido no que tange à forma de fixação dos honorários de sucumbência. Honorários recursais majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 11 da CLT e 206, §3o do Código Civil, defendendo incidir as prescrições bienais e trienal acerca da obrigação de obter a reparação civil, pelo recolhimento tardio das contribuições previdenciárias incidentes sobre as horas extras, reconhecidas pela justiça trabalhista; c) artigo 927, inciso III do Código de Processo Civil, argumentando ilegitimidade passiva para integrar a lide, visando a recomposição de 50% (cinquenta por cento) da reserva matemática, pois não foi reconhecida a existência de ilicitude pelo não pagamento das horas extras no exercício de função e confiança. Entende, ainda, que houve desrespeito às teses firmadas no REsp 1.312.736 (tema 955) e no REsp 1.370.191 (tema 936), e que cabe ao participante realizar a integralização da reserva e, se for o caso, ingressar com ação regressiva em face do ex-empregador na justiça trabalhista. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006